Tribunal: TJES
Processo: 5004402-47.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-47.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LAFAIETE DO ROSARIO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de Ação Monitória movida em face de Lafaiete do Rosário Pereira, determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento das custas processuais, com base no art. 290, parágrafo único, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A Apelante também requereu a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade judiciária à pessoa jurídica no caso concreto; e (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito foram corretamente aplicados, diante da ausência de pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras. No caso concreto, a Apelante apresentou balanço financeiro sem comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, além de ter recolhido custas em outros processos, o que contraria a alegada hipossuficiência.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária era passível de agravo de instrumento, conforme previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC. A Apelante, no entanto, deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor o agravo, perdendo a oportunidade de questionar a decisão.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas, nos termos do art. 290 do CPC, depende unicamente da intimação do advogado da parte, providência que foi devidamente observada no caso. A Apelante foi intimada, mas não efetuou o pagamento das custas no prazo legal, legitimando o cancelamento da distribuição e a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade judiciária a pessoa jurídica exige comprovação objetiva de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas exige apenas a intimação do advogado da parte, sendo legítima a extinção do processo quando não atendida essa exigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004402-47.2023.8.08.0030

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: LAFAIETE DO ROSÁRIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A em razão da sentença de ID 9074111 (integrada pela Decisão de ID 9074115), por meio da qual a MM Juíza de piso, nos autos da presente “Ação Monitória” ajuizada pela ora Apelante em face de Lafaiete do Rosário Pereira, determinou o cancelamento da distribuição com base no parágrafo único do art. 290 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 9074118) a Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária e pugna pela reforma da sentença alegando que não foi intimada para dar andamento no feito.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que Magistrado assim se manifestou quando da análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial (ID 9074109):

“Oportunizado à parte prazo para demonstrar sua hipossuficiência, a mesma se limitou a trazer seu balanço e outras decisões proferidas por outros juízos. [...]

A concessão assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é medida extraordinária, que impõe à parte postulante a comprovação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, não sendo suficiente a mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira.

Ademais, em diversas ações a exequente vem recolhendo as custas iniciais antes mesmo deste juízo se manifestar sobre o pedido de AJG, o que não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência. Portanto, apesar de não haver superavit financeiro/contábil, entendo que há capacidade para pagamento das despesas processuais.

Diante das razões expostas, por verificar que a parte requerente não acostou nenhum documento capaz de comprovar sua precariedade financeira, limitando-se a alegar a situação de hipossuficiência,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

A Apelante, impende ressaltar, não impugnou o referido
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível e não efetuou o recolhimento das custas devidas.

Cumpre salientar que o provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, não apenas diante da expressa previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (“
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
), mas também porque se trata de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Registro também que não foi alegada a existência de qualquer fato novo que justificasse a concessão do benefício.

Além disso, o art. 290 do CPC é bem claro ao estabelecer que o cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento de custas, depende apenas da intimação do Advogado da parte. Neste sentido:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A providência exigida em lei para o cancelamento da distribuição foi observada e a Apelante não se manifestou.

Desse modo, não foi apresentado nenhum fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impondo-se a sua manutenção.

Face o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.